Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700220-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA NERES AGRAVADO: VICENTE JANIO CAEIRO BARBOSA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSE DE SOUZA NERES contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0705349-64.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de de penhora de imóvel porque localizado em área irregular, nos seguintes termos: Eis o teor da decisão : A parte exequente requer, na petição de ID 113822438, a penhora dos direitos de posse do executado sobre o imóvel indicado naquela peça, situado em condomínio irregular. É sabido que a irregularidade desses imóveis decorre ou de ocupação de terra pública ou de parcelamento irregular de terras particulares. No caso dos imóveis situados em terras públicas, a penhora é incabível em razão de regras dispostas em lei federal e na Carta Magna, que vedam expressamente a penhora de bens públicos, em face da impossibilidade de serem alienados. Do mesmo modo, é incabível a penhora de imóvel proveniente de parcelamento irregular, uma vez que o bem não se reveste de formalidade legal para ser levado a hasta pública, qual seja, a disposta no art. 844 e 845, § 1°, do CPC, que faculta ao exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário. Indefiro, pois, o pedido. [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento da penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica. Invoca o art. 835, XIII, do CPC e precedente da 2a Turma Cível do TJDFT. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para deferimento da penhora sobre a cota parte dos direitos da cessão de crédito do agravado no imóvel partilhado com a sua ex-esposa, localizado no quadra 02 Casa 08 – Setor Habitacional Sol Nascente. – Condomínio dos Pinheiros - Chácara 58/123a, Ceilandia/DF. É o breve relato. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao agravante. A apresentação dos documentos, em especial a carteira de trabalho e extrato da conta bancária comprovam a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos direitos possessórios de imóvel situado em área irregular. A probabilidade do direito invocado pela parte agravante residiria na pacífica jurisprudência deste Egrégio TJDFT no sentido da possibilidade de realização de penhora sobre os direitos pessoais de imóvel irregular, desde que existam elementos suficientes à comprovação da posse. Nessa linha de raciocínio: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica. (Acórdão 1021378, 07029859520158070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335768, 07017205720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. VALOR ECONÔMICO EXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Considerando presente valor econômico nos direitos possessórios pertencentes ao executado, ora agravado, é plenamente possível recair-lhes penhora que possibilite a satisfação de crédito do exeqüente, ora agravante, a teor do disposto no art. 835 do CPC. Neste sentido, forte a jurisprudência elaborada pelo e. TJDFT. II. Agravo conhecido e provido. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 991022, 07001524520168079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais, dos documentos colacionados nos autos originários e considerando que o perigo de dano reside na extinção do processo tão logo o agravante deixe de indicar algum bem penhorável, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito